Tribunal: TJDFT
Processo: 0808986-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.125/2013. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA. PAGAMENTO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “condenar o réu a pagar ao autor os valores constantes das colunas "Diferença devida Vencimento, Gr-Grat Rodoviaria Lei 5125/13 Devida (50%), Grat.Mov Lei 318/92 Paga (75%), Diferença Gr-grat Rodoviaria Lei 5125/13, Diferença Devida Adicional Tempo De Serviço"(ID 21930973)”.
2. Em seu recurso, alega que não houve autorização específica para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.125/2013, cuja eficácia, por força constitucional, exige previsão expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Acrescenta que se aplica ao caso o Tema 864 do STF, razão pela qual pretende a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar o direito do autor ao recebimento retroativo do aumento salarial previsto na Lei 5.125/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal analisou o Tema 864 sob o rito da Repercussão Geral e fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
5. Conforme entendimento deste e. Tribunal, a tese firmada pelo STF não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, referindo-se a todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores. Precedente: Acórdão 2023140.
6. A Constituição Federal dispõe no art. 169, §1o, que, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
7. Em julgado semelhante, esta Turma Recursal assim se manifestou: “Verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o reajuste salarial não poderá ser implementado.” (Acórdão 1328789).
8. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em conformidade com o artigo 165, § 2o, da Constituição Federal, estabelece as metas e prioridades da administração pública. Na hipótese vertente, não há demonstração da existência de previsão na LDO, tampouco na Lei Orçamentária Anual (LOA), acerca do reajuste salarial pleiteado. Tal ausência impede a implantação do pagamento da diferença do reajuste escalonado, previsto na Lei no 5.125/2013, em respeito aos preceitos orçamentários e financeiros. Neste sentido, os seguintes precedentes: Acórdãos 1971285, 1249924, 1955367 e 1930927.
9. Por conseguinte, a ausência de dotação orçamentária impede a condenação ao pagamento imediato das diferenças relativas ao reajuste remuneratório previsto em lei, referentes aos meses novembro de 2019 e abril de 2022, o que não afasta o direito ao recebimento quando da existência de orçamento.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 169, § 1o;
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; TJDFT, Acórdão 1328789, 0707880-89.2017.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/03/2021, publicado no DJe: 05/04/2021; Acórdão 1971285, 0738368-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1249924, 0728926-37.2017.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/05/2020, publicado no DJe: 05/06/2020; Acórdão 1955367, 0734514-78.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024; Acórdão 1930927, 0724922-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.